Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
2. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC. Não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório proveito econômico e o valor atribuído à causa é considerável (R$ 43.000,00). Assim sendo, não se aplica a fixação dos honorários por apreciação equitativa, mas com base no valor da causa.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.